Tribunal: TJMT
Processo: 0025148-45.2016.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025148-45.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Grave, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ENEIAS RIBEIRO - CPF: 006.389.311-85 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO ROCE NASCIMENTO FRANCA - CPF: 018.402.841-88 (VÍTIMA), ALEX PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 522.204.271-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO SIMPLES - PRONÚNCIA - LEGÍTIMA DEFESA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -
DISCUSSÃO E AGRESSÕES FÍSICAS ENTRE VÍTIMA E AUTOR - RECORRENTE QUE TERIA IDO ATÉ SUA MORADIA E RETORNADO COM UMA FACA - VÍTIMA DESARMADA NO MOMENTO DO CRIME -
INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE NÃO CARACTERIZADA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IMPROCEDENTE -
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude.

“Para a configuração da excludente de ilicitude da
legítima

defesa
, mister se faz a comprovação inequívoca de que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do artigo 25 do Código Penal. Situação não revelada no contexto instrutório.”
(TJMT, RSE N.U 1000489-69.2022.8.11.0033)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0025148-45.2016.8.11.0042 - COMARCA DE
CUIABÁ

RECORRENTE(S):

ENEIAS RIBEIRO

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por ENEIAS RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (PJe 1º grau NU 0025148-45.2016.8.11.0042 – Código 448173), que o pronunciou por homicídio simples – art. 121,
caput
, do CP – (fls. 245/247-ID 159689357).

O recorrente sustenta que agiu em legítima defesa.

Pede o provimento para ser absolvido sumariamente (fls. 333/341-ID 159689427).

A 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (fls. 344/349-ID 159689430).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 351/352-ID 159689434).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito - Homicídio simples (Art. 121, do CP) - Irresignação defensiva - Pretendida absolvição sumária - Excludente de ilicitude - Legitima defesa - Impossibilidade - Vítima, em tese, desarmada - Indícios de que o recorrente, após o fim da contenda com o ofendido, foi até sua residência para apoderar-se da arma branca (faca), tendo retornado ao local (bar) e o consumado o crime - Requisitos do art. 25 do CP, não demonstrados de maneira extreme de dúvida - Pronúncia que deve ser mantida - Competência do Conselho de Sentença - Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - fls. 358/362-ID 164476653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 31 de julho de 2016, por volta da 01h, no Bar Mangueiral, no Bairro do Sucuri, nesta Capital, ENEIAS, agindo com animus necandi, por motivo fútil e utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, munido de uma faca, desferiu golpes da vítima Paulo Roce Nascimento França, causando-lhe os ferimentos descritos no exame de necropsia às fls. 40/59, que foram a causa eficaz de sua morte. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia ENÉIAS RIBEIRO, como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II e (motivo fútil) e IV (utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima)
”
(Daniela Berigo Buttner Castor - promotor de Justiça - fls. 7/10-ID 159689336).

O Juízo singular pronunciou o recorrente por homicídio simples – CP, art. 121,
caput
–, nos seguintes termos:

“A materialidade do delito no caso concreto é inconteste e se encontra evidenciada pelo boletim de ocorrência (fl. 11) e laudo de necrópsia (fls. 46/65).

Quanto à autoria, o acusado confessa a prática delitiva [...]

Das testemunhas ouvidas, extrai-se que no dia do fato a vítima teria iniciado a discussão com o acusado, no bar. [...]

Aleanil Nascimento França: [...]

Noel Cornelio da Cruz: [...]

Como já salientado, a defesa afirma que o acusado agiu em legítima defesa, e por isso deve ter a seu favor a absolvição sumária.

No entanto, com base nos elementos colhidos, não há evidência notória e incontestável da legítima defesa alegada pelo acusado, de modo que análises mais aprofundadas nas provas deverão ser realizadas na segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri.

Ademais, pelo que consta, o acusado já tinha saído do bar e quando voltou é que o homicídio ocorreu, sequência esta que não denota com clareza a legítima defesa alegada.

Assim, dentro nas limitações impostas a este Juízo na atual fase processual não me permite acolher a tese defensiva da legítima defesa e por via de consequência absolver sumariamente o acusado, uma vez que, para tanto, se faz necessária a existência de provas cabais, incontroversas e inequívocas, o que não é o caso nestes autos.

Diante disto, entendo que somente quando o conteúdo probatório for manifestamente indicativo de que o réu agiu em legítima defesa será permitido ao julgador poupar a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri, de forma que, em que pese a alegação da defesa nesse sentido, os elementos trazidos nestes autos não indicam de forma inequívoca a ação com causa excludente de ilicitude.

Por estas razões, não vislumbro nesta fase a possibilidade de absolvição sumária do acusado, devendo este Juízo se ater à materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria atrelados ao animus necandi que in casu, restou manifestamente comprovada.

Quanto às qualificadoras invocadas inicialmente pelo Ministério Público, quais sejam, motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, no mesmo sentido da acusação nos memoriais finais, excluo-as, pois após a instrução processual ambas restaram manifestamente improcedente, considerando que a vítima foi quem iniciou a discussão, e que o golpe com a faca foi efetuado numa circunstância de vias de fato, não havendo que se falar em impossibilidade de defesa.

No que se refere ao crime de lesão corporal, em consonância com a defesa, entendo pela sua improcedência, posto que não há nos autos, inclusive na denúncia, qualquer adequação fática ao tipo penal.

Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de fls. 04/06 para: PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, o acusado: ENEIAS RIBEIRO, já devidamente qualificado nos autos, como incurso na conduta delitiva prevista no art. 121, caput, do Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em decorrência da acusação. [...]”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito - fls. 245/247-ID 159689357)

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio está consubstanciada no Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2016.91377-01 (fls. 51/70-ID 159689336)
e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 59/60-
ID 159689336
), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Aleanil Nascimento França, testemunha (fls. 21/23), Alex Pereira de Oliveira, testemunha (fls. 24/26),

Noel Cornélio da Cruz, testemunha (fls. 36/39), Uarne Frank Leite, testemunha (fls. 41/45), Valdevino Campos da Silva, testemunha (fls. 47/48), Marcio Pereira de Lima, testemunha (fls. 71/73), e o interrogatório de ENÉIAS RIBEIRO, recorrente
(fls. 29/33).

Em Juízo, foram ouvidos
Noel Cornélio da Cruz,
Aleanil Nascimento França,
Marcio Pereira de Lima, Alex Pereira de Oliveira,
bem como interrogado o recorrente (
ID

159689360).

Extrai-se do conjunto probatório que no dia 31.7.2016, por volta da 1h, no Bar Mangueiral, localizado no Bairro do Sucuri,
Município de Cuiabá,
a vítima Paulo Roce Nascimento França teria “discutido” e agredido fisicamente o recorrente
ENÉIAS RIBEIRO
com tapas e socos, em razão de um acidente de trânsito envolvendo colisão dos veículos de ambos, aproximadamente de 2 (dois) anos antes. Na sequência, o recorrente teria ido até a própria residência e retornado com uma arma branca, momento em que vítima o atingiu com outro soco. Em ato contínuo, o recorrente teria efetuado 2 (dois) golpes de arma branca contra a vítima
, causando-lhe
“ferida perfuro incisiva com 1,5 centimetros de extensão, com profundidade considerável, na região infra mamilar direita”
e
“ferida incisiva de dois centimetros na regiçao do terço superior do braço esquerdo”
, com
“perfuração da parede do ventrículo direito”
do coração, cujas lesões foram a causa de sua morte

(ID 119285968).

Os indícios de que o recorrente teria ido até sua moradia e retornado, em seguida, portando a arma de fogo utilizada no crime, não permite concluir que
teria agido para repelir injusta agressão, atual ou iminente.

Atente-se que
“os populares que estavam no local tentaram dirimir a contenda, ou seja, não havia a necessidade de o recorrente ter usado a arma branca para, supostamente, fazer cessar as agressões”
, como bem consignado pelo procurador de Justiça (José de Medeiros, procurador de Justiça - fls. 358/362-ID 164476653).

A absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude.

A propósito, ensina Edmilson Bonfim Mougenot:

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada.

A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação (TJSP: RESE 990.09.348013-1, 4ª Câm. Rel. Willian Campos, 23.3.2010).”
(Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

p. 794 e 795)

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Para a configuração da excludente de ilicitude da
legítima

defesa
, mister se faz a comprovação inequívoca de que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do artigo 25 do Código Penal. Situação não revelada no contexto instrutório.”
(RSE N.U 1000489-69.2022.8.11.0033 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 11.5.2023)

“1. Cediço que na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese excludente de ilicitude da legítima defesa quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de todos os requisitos do no art. 25 do Código Penal de maneira inequívoca. 2. Não sendo este o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, tampouco sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, deve a questão ser levada ao conhecimento do Tribunal do Júri. Pronúncia mantida. Recurso conhecido e desprovido.”
(RSE N.U 0023195-40.2014.8.11.0002 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 28.3.2023)

Logo,

impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023